Tribunal: STF
Processo: RE 423654
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA EM OUTRO TRIBUNAL DENTRO DO PRAZO E
   NO SUPREMO TRIBUNAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Para efeito de aferição da
   tempestividade de recurso dirigido ao Supremo Tribunal, importa
   unicamente a data de recebimento da petição recursal no protocolo
   de sua Secretaria.
2. É irrelevante a circunstância de a petição
   recursal haver sido protocolizada dentro do prazo, mas em outro
   Tribunal.
3. Agravo regimental não conhecido.